Tribunal: TJDFT
Processo: 0750415-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750415-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO BENTO DA SILVA AGRAVADO: LEILA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de sobrestamento do presente agravo de instrumento em razão de ter sido iniciado julgamento de Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, primeiro, por não ter o aludido recurso efeito suspensivo, segundo, porque o pedido se confunde com o mérito do agravo de instrumento, em que pretende o agravante, dentre outras questões, o sobrestamento da ação de inventário originária. Mantenha-se o processo em pauta de sessão de julgamento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora